Tribunal: TJES
Processo: 5009787-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA GOMES KOLAGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE E BONIFICAÇÃO (PROVIX). IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. REGISTRO DE AFASTAMENTOS E TELETRABALHO QUE DEMANDAM AFERIÇÃO
IN LOCO
DO GRAU E HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO (ART. 2º DA LEI 9.099/1995). ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA PARA EVITAR
REFORMATIO IN PEJUS
CONTRA O ÚNICO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSANA GOMES KOLAGA
contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ante a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a causa não reveste de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, requerendo o julgamento de mérito para a concessão do adicional pleiteado (insalubridade/periculosidade) e seus reflexos, bem como a bonificação do PROVIX.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a controvérsia cinge-se em verificar se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar demanda que visa à cobrança de adicional de insalubridade/periculosidade, quando a administração pública contesta frontalmente as condições fáticas de trabalho e não há laudo técnico prévio apto a atestar as reais condições ambientais suportadas pela servidora de forma indene de dúvidas.

Analisando detidamente os autos, a sentença de piso deve ser integralmente mantida.

Isso porque, é cediço que a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 10, autoriza a oitiva de técnicos para o esclarecimento de fatos. Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, embora a mera necessidade de perícia não afaste automaticamente a competência dos Juizados, a exigência de
perícia técnica complexa
, formal e minuciosa (que demande medições
in loco
, análises laboratoriais ou aferições prolongadas que não podem ser supridas por mero laudo simplificado ou exame técnico incidental), afasta a competência do microssistema, atraindo a incidência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

No caso em tela, o Município trouxe aos autos documentação apontando que a servidora esteve em regime de teletrabalho por longo período e sofreu sucessivos afastamentos e licenças, o que, em tese, interromperia a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos exigida pela legislação.

Diante desse cenário fático controvertido, a constatação do direito não depende apenas de análise documental, mas exigiria, impreterivelmente, a confecção de laudo pericial oficial complexo (exame de engenharia de segurança ou medicina do trabalho) no efetivo local de lotação para apurar não apenas a presença de agentes biológicos ou de periculosidade, mas também o grau de exposição durante o lapso temporal questionado, descontando-se os períodos de trabalho remoto. Tal providência é flagrantemente incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/1995).

Ainda sobre o tema, convém salientar que a jurisprudência local das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é assente no sentido de que a cobrança de adicional de insalubridade sem a apresentação de laudo técnico-administrativo incontroverso demanda perícia incompatível com o rito sumaríssimo, resultando na extinção do feito.

Esclareço que, embora as provas documentais juntadas pela Municipalidade sejam fortes o suficiente para, eventualmente, fulminar o mérito da pretensão autoral, o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora. Assim, proceder ao julgamento de improcedência nesta seara recursal implicaria a formação de coisa julgada material, agravando indevidamente a situação processual da única recorrente e caracterizando inaceitável
reformatio in pejus
.

Destarte, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe, resguardando à autora a via processual adequada (Juízo Comum da Fazenda Pública) para amplo exercício do contraditório e dilação probatória.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.
Suspendo, contudo, a exigibilidade de cobrança, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)